Tribunal: TJDFT
Processo: 0002643-09.2017.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. REINTEGRAÇÃO. POSSE. ESBULHO COMPROVADO. CESSÃO DE DIREITOS. FRAUDULENTA. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. TEORIA OBJETIVA DA POSSE. CONTRAPOSIÇÃO DE CESSÕES DE DIREITOS. MELHOR POSSE. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO
1. O artigo 1.196 do Código Civil, inclinando-se à teoria objetiva da posse, considera como possuidor “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Complementa o panorama a previsão do artigo 1.208 do diploma civilista ao asseverar que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
2. Sob o aspecto processual, vê-se que as ações de manutenção e de reintegração da posse são regidas pelo ônus estático de produção probatória, no sentido de que incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (artigo 561 do Código de Processo Civil).
3. Comprovado pela parte autora que a cessão de direitos de que se utilizava o requerido para justificar a sua posse se deu de forma fraudulenta, bem como comprovado o esbulho sofrido e, diante da ausência elementos outros que indiquem a posse fática do bem pela parte ré, deve ser afastada a alegação de posse do imóvel pelo réu, na medida em que possuidor é aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade.
4. As contrarrazões não são a via adequada para buscar a modificação do julgado, que somente poderá ser feita mediante a interposição do recurso próprio estabelecido na lei de regência.
5. Pedido da parte autora em contrarrazões não conhecido.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.